Tribunal: TJMT
Processo: 1019289-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019289-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), THOMASI-INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.251.758/0001-90 (AGRAVADO), MANOELE KRAHN - CPF: 037.678.029-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. EXTENSÃO DOS EFEITOS. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS PESSOAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a suspensão da exigibilidade do Termo de Embargo, decorrente do Auto de Infração, cuja exigibilidade também foi suspensa por decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a suspensão do Auto de Infração, em virtude de intimação editalícia sem o devido esgotamento dos meios de notificação pessoal, enseja a suspensão da exigibilidade do Termo de Embargo dele decorrente.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital somente é válida quando esgotados os meios de intimação pessoal, conforme prevê o art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O Auto de Infração teve sua exigibilidade suspensa em razão da ausência de intimação pessoal válida, comprometendo o processo administrativo e impactando os atos dele derivados.

5. O Termo de Embargo, sendo ato acessório ao Auto de Infração, segue a mesma sorte deste, razão pela qual sua exigibilidade também deve ser suspensa, conforme o princípio da acessoriedade.

6. A questão da validade da notificação por edital já foi apreciada no agravo de instrumento anterior, cujo acórdão transitou em julgado, operando-se a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria.

7. A decisão agravada observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, justificando sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão da exigibilidade do Auto de Infração por vício na intimação do autuado, sem o esgotamento dos meios de notificação pessoal, enseja a suspensão da exigibilidade do Termo de Embargo dele decorrente, em razão do princípio da acessoriedade. Operada a preclusão consumativa pelo trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior, resta vedada a rediscussão da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 300 e 507; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, art. 4.º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 1005900-02.2021.4.01.3603; TRF-4, AC 5000600-33.2024.4.04.7117/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, mantendo a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do Termo de Embargo, nos seguintes termos (ID. 255969670):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Mirko Vincenzo Giannotte
, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1020285-66.2023.8.11.0015, ajuizada por THOMASI-INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA – EPP em desfavor da parte agravante, cujo trâmite ocorre na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 160866343 – proc. n.º 1020285-66.2023.8.11.0015)
:

“
Vistos etc.

I – Pelo PETITÓRIO de ID. 137072887, a parte Autora requer: “
Como o Termo de Embargo é acessório ao Auto de Infração, a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração implica logicamente na sua consequente suspensão de Embargo.

Porém, em virtude de estar o órgão ambiental inviabilizando o trâmite da PEF, entende-se que a suspensão do Termo de Embargo n° 0075D deve ser declarada expressamente.

Ademais, os fundamentos para concessão do pedido de suspensão do Termo de Embargo foram reconhecidos e acatados pela r. Decisão, motivo pelo qual, requer sejam também declarados suspensos os efeitos do Termo de Embargo n° 0075D
”. (sic)

Pois bem.

Considerando que o pleito de extensão dos efeitos da liminar para suspender o Termo de Embargo n° 0075D revela-se como consectário jurídico lógico da suspensão do Auto de infração nº 0167D, já deferida, ENTENDO pelos MESMOS FUNDAMENTOS da DECISÃO LIMINAR de ID. 135689963, pelo DEFERIMENTO da TUTELA INCIDENTAL.

“
Ex positis
”, ESTENDO os EFEITOS da DECISÃO LIMINAR de ID. 135689963, ao que DETERMINO a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do Termo de Embargo n° 0075D, até o julgamento final da presente ação.

II – No mais, CUMPRA-SE a DECISÃO LIMINAR de ID. 135689963.

Às providências. Intime-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “
decisum
” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega preliminarmente, a incompetência da Vara de Sinop, MT, devendo o processo tramitar na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT.

Sustenta que a concessão da liminar foi indevida, e que inexiste a probabilidade do direito, pois “(...)a presente ação está questionando a validade de autos de infração e termos de embargo, que, assim como todo ato administrativo, são revestidos da
presunção de legitimidade e veracidade
, que
somente
pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração,
cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o agravado
”.

Afirma que “Resta nítido que a pretensão do magistrado a quo em relação às medidas estatais que entende adequadas no quadro em questão encontra óbice no princípio da independência entre os poderes
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo,
nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,
até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimado o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, conforme decisão de ID. 226864668.

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 230468697).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 243534654).

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator
poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema
.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, em 10.08.2023, THOMASI INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA-EPP ingressou com a
ação anulatória
n.º 1020285-66.2023.8.11.0015,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do Auto de Infração de n.º 0167D, Termo de Embargo n.º 0075D, e, como consequência, do processo administrativo n.º 448022/2016.

No dia 30.11.2023, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, e contra essa decisão, a Fazenda Pública interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1030545-53.2023.8.11.0000,
o qual improvido, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4.º, DECRETO ESTADUAL N.º 1.9868/2013 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

(N.U 1030545-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Certificado o trânsito em julgado do acórdão, em
12.08.2024
(ID. 232188670 – proc. n.º 1030545-53.2023.8.11.0000).

Ato contínuo, na data de
01.07.2024
, proferida decisão que estendeu os efeitos da medida antecipatória, para determinar a suspensão da exigibilidade do Termo de Embargo, na medida em que: “revela-se como consectário jurídico lógico da suspensão do Auto de infração nº 0167D, já deferida” (ID. 160866343).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

A ausência de uma notificação efetiva – em desacordo com o Decreto Estadual n.º 1.9868/2013, que exige o esgotamento de tentativas de notificação pessoal antes da intimação por edital – configura cerceamento de defesa. Esse vício compromete a regularidade de todo o processo administrativo, tornando-o inválido.

Como já esclarecido, “observa-se que, no âmbito do processo administrativo n.º 448022/2016, foi expedida a notificação por AR (ID. 125787591 – Pág. 07/08), mas inexiste sua remessa e/ou recebimento pelo destinatário, sendo apenas carimbado como “não procurado”, sendo, na sequência, expedido o edital de intimação (ID. 125787591 – Pág. 13/15)”, logo, deve ser garantido ao autuado o contraditório e a ampla defesa, de sorte que a intimação por edital somente é cabível após esgotados os meios de intimação pessoal, conforme acórdão de ID. 220322659 – RAI n.º 1030545-53.2023.8.11.0000.

A manutenção do Termo de Embargo, diante de uma nulidade reconhecida, afronta os princípios da legalidade e da razoabilidade, que regem a administração pública. O princípio da legalidade exige a estrita observância das normas administrativas e processuais. Já o princípio da razoabilidade impede a perpetuação de atos arbitrários ou desproporcionais.

Sobre o assunto, José dos Santos Carvalho Filho ensina que:

“A ausência de garantia de ampla defesa e contraditório compromete a validade de qualquer ato administrativo que importe em restrição de direitos, sendo causa de nulidade absoluta.

A inobservância do contraditório e da ampla defesa fulmina o ato administrativo de nulidade absoluta, pois desrespeita não só normas constitucionais, mas princípios gerais do Direito Administrativo.”

(
in,
Manual de Direito Administrativo, 37ª ed.

Editora: Atlas, 2023).

Desse modo, a imposição de restrições baseadas em um procedimento nulo desrespeita esses princípios. A manutenção do embargo penaliza injustamente o administrado, configurando um ato incompatível com a boa-fé administrativa e o dever de respeito aos direitos fundamentais.

No presente caso, a nulidade do processo administrativo evidencia a probabilidade do direito, enquanto a manutenção do embargo impõe prejuízos graves ao administrado, como a interrupção de suas atividades econômicas ou operacionais. Esses danos reforçam a necessidade de intervenção judicial imediata.

Nesse contexto, o ato de suspensão encontra respaldo nos artigos 20 e 300, ambos do CPC, que permitem ao magistrado conceder medidas antecipatórias para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente quando há probabilidade do direito e perigo na demora.

Portanto, a suspensão do Termo de Embargo é medida indispensável para assegurar o respeito ao devido processo legal, à segurança jurídica e aos princípios constitucionais e administrativos aplicáveis.

A atuação estatal, especialmente em matéria sancionatória, deve sempre estar subordinada à estrita observância das normas e princípios jurídicos que sustentam o Estado Democrático de Direito.

Além disso, não se descuida que o Termo de Embargo é um ato acessório vinculado ao Auto de Infração que deu origem ao processo administrativo ambiental n.º 448022/2016. Dessa forma, a nulidade do ato principal implica, por consequência lógica, na nulidade ou na ineficácia dos atos dele dependentes. Esse entendimento está em consonância com o princípio da acessoriedade, amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência.

Celso Antônio Bandeira de Mello ressalta que:

“Atos acessórios não possuem existência jurídica autônoma, sendo dependentes do ato principal. Caso este seja invalidado, sua nulidade estende-se automaticamente aos atos dele derivados.”

(
in,
Curso de Direito Administrativo, 36ª ed. Editora: Malheiros, 2023).

Desse modo, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a notificação por edital foi realizada nos termos legais, pois houve tentativa prévia de notificação por AR, medida infrutífera por motivos alheios à Administração Pública, que não tem obrigação de diligenciar exaustivamente para localizar o endereço da parte autuada.

Argumenta que o Termo de Embargo deve ser mantido, na medida em que decorre de disposição normativa e tem como finalidade impedir a continuidade de dano ambiental. Acrescenta, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual nulidade.

Com base no exposto,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido,
a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de agravo de instrumento”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 273481371).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, mantendo a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do Termo de Embargo.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, destaca-se que a nulidade da citação no processo administrativo já foi analisada no
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1030545-53.2023.8.11.0000,
ocasião em que este Tribunal confirmou a ausência de validade da intimação por edital, uma vez que não houve o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, conforme determina o art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas com trânsito em julgado, sendo inadmissível qualquer reexame da tese sobre a validade da notificação por edital. Como essa matéria já foi apreciada e definitivamente julgada por esta instância revisora, sem alteração fático-processual que justifique nova deliberação, não há fundamento para sua rediscussão.

Portanto, a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n.º 0167D, em virtude da nulidade da notificação editalícia, atinge a validade da manutenção do Termo de Embargo n.º 0075D. Isso porque, pelo princípio da acessoriedade, os atos administrativos acessórios não possuem existência autônoma e dependem da validade do ato principal.

Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar do tema, esclarece que:

“Atos acessórios não possuem existência jurídica autônoma, sendo dependentes do ato principal. Caso este seja invalidado, sua nulidade estende-se automaticamente aos atos dele derivados.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2023, p. 407).

No mesmo sentido, José dos Santos Carvalho Filho reforça:

“A ausência de garantia de ampla defesa e contraditório compromete a validade de qualquer ato administrativo que importe em restrição de direitos, sendo causa de nulidade absoluta. A inobservância do contraditório e da ampla defesa fulmina o ato administrativo de nulidade absoluta, pois desrespeita não só normas constitucionais, mas princípios gerais do Direito Administrativo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 37ª ed. São Paulo: Atlas, 2023, p. 98).

A propósito, não destoa a jurisprudência ao estabelecer que:
“Na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do autuado na lista de áreas embargadas, dado que a anulação do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios”
(
ex vi,
TRF-1 – Apelação Cível n.º 1005900-02.2021.4.01.3603, Relator. Des. EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 04/07/2024, Data de Publicação: PJe 04/07/2024).

Igualmente,
“O termo de embargo é medida acautelatória acessória e dependente do auto de infração. Assim, não subsistindo o auto de infração, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, o termo de embargo também deve ser declarado prescrito, não sendo possível a manutenção da medida cautelar”
(
ex vi,
TRF-4 – Apelação Cível n.º 5000600-33.2024.4.04.7117/RS, Relator Des. ROGER RAUPP RIOS, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 12.11.2024).

Por fim, a alegação de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade não se sustenta diante da comprovação de nulidade processual. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, como ocorre na hipótese dos autos.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025